Tribunal: STF
Processo: ARE 1469082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – SERVIDORA – REPOSICIONAMENTO – INGRESSO NA CARREIRA EM NÍVEL IX – PREVISÃO EM LEI - RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 1.0024.11.194659-6/003, a 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível deste eg. TJMG sedimentou o entendimento no sentido de que os servidores com títulos previstos em lei desde a data da investidura fazem jus ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital não os tenha exigido para o exercício do cargo. 2) O ingresso do servidor detentor de título de habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica na carreira de Professor de Educação Básica se faz, de imediato, no correspondente nível IX, a teor do art. 12 da Lei Estadual n. 15.293/2004. 3) Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 25, 37, caput e inciso II; e 96, inciso I, alíneas "b" e "e", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 96, inciso I, alíneas "b" e "e", da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse sentido, vejamos a Lei Estadual n° nº 15.293, de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo:



    Art. 11 – O ingresso em cargo de carreira instituída por esta Lei depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau do nível correspondente à escolaridade exigida.



    Art. 12 – O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e dependerá de comprovação mínima de:



    (...)



    IX – para a carreira de Professor de Educação Básica:



    a)habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica, nos termos do edital do concurso público, para ingresso no nível I, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta Lei;



    b) habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica, acumulada com mestrado em Educação ou em área afim, nos termos do edital do concurso público, para ingresso no nível IV, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta Lei.(...)



    Pelo que se extrai dos dispositivos supracitados, o ingresso na carreira de Professora de Educação Básica da Polícia Militar de Minas Gerais deverá ocorrer no nível IX, se comprovado o servidor em questão haver habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica, sendo esta a hipótese do caso em apreço.



    A lei estabelece que o ingresso na carreira deve ocorrer no nível correspondente à formação do candidato, não havendo nenhuma ressalva sobre eventual vinculação para provimento no cargo público ao nível previsto no edital do certame.



    Tanto é que, no julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 1.0024.11.194659-6/003, a 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível deste eg. TJMG sedimentou o entendimento no sentido de que os servidores com título de pós-graduação desde a data da investidura fazem jus ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência mínima de curso superior para o desempenho do cargo.



    C o n f i r a - s e:



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS INFRINGENTES. SUSCITAÇÃO TEMPESTIVA. ADMISSIBILIDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 10 E 11 DA LEI ESTADUAL Nº 15.462, DE 2005. TÍTULO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DESDE O INGRESSO. REPOSICIONAMENTO DEVIDO. INCIDENTE ACOLHIDO PARA UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA. 1. Suscitado o incidente de inconstitucionalidade, pela parte, nas razões de embargos infringentes, os quais ainda não foram julgados, tem-se por tempestiva a suscitação. 2. O art. 10 da Lei estadual nº 15.462, de 2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, previu que o posicionamento nos cargos deve levar em conta a escolaridade que foi exigida e será realizado nos níveis relacionados no art. 11, correspondente à formação do candidato. 3. Assim, se o funcionário é portador de título de pós-graduação desde a data investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo. 4. Incidente de uniformização de jurisprudência conhecido e acolhido, rejeitada uma preliminar da douta Procuradoria Geral de Justiça. [...] (TJMG - Inc Unif Jurisprudência 1.0024.11.194659-6/003, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, 1ª Câmara Unif. Jurisp. Cível, julgamento em 08/01/2016, publicação da súmula em 15/04/2016)



    No que concerne à alegação de que o edital previu que o ingresso na carreira de Professores de Educação Básica deveria se dar em nível inferior, o col. STJ já se manifestou no sentido de que "a nomeação do candidato deve obedecer a lei vigente na data em que realizada, ainda que o edital estabeleça forma diversa de ingresso na carreira" (AgRg no REsp 1274703/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).



    Isso posto, do cotejo dos autos, vejo que os documentos apresentados no ato de nomeação, posse e ingresso constituem provas de que a recorrida cumpriu rigorosamente os requisitos previstos na Lei Estadual n. 15.293/2004 para o seu ingresso no Nível IX, e, consequentemente, faz jus ao seu reposicionamento na carreira.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente